Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. O delito previsto no artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa) exige, além da instauração de procedimento de investigação policial contra pessoa a quem se acusa de ter praticado crime, a ciência inequívoca do denunciante quanto à inocência do denunciado.
3. O crime previsto no art. 232 do ECA, exige o dolo específico de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento.
4. Recurso conhecido e provido.